Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712461-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO FERNANDES DE FREITAS AGRAVADO: JOSE DE ASSIS LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por CLECIO FERNANDES DE FREITAS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0023826-76.2011.8.07.0009, movido por JOSE DE ASSIS LIMA. Na petição de ID27404798, a advogada do agravado, Dra. Maria Cristina Do Rosário Lima, OAB/DF 64.678, informa a renúncia ao mandato. Acosta “mensagem via WhatsApp enviada a parte supracitada, na qual informa acerca da renúncia” (ID27404799). De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” A notificação realizada pela patrona, por intermédio do aplicativo whatsapp, não é hábil para comprovar a ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia do mandato. A conversa descrita no documento de ID27404799 indica apenas o número de telefone e a foto do destinatário, não sendo possível assegurar que a pessoa é realmente o agravado. Registra-se que a cientificação da parte para constituição de novo patrono é ônus da causídica, nos termos do art. 112 do CPC. A esse respeito, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT: “MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, 4a Turma, REsp 320345/GO, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 18/08/2003). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, ‘O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.’ 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.” (TJDFT, 5a Turma Cível, AI 0742963-15.2020.8.07.0000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 19/02/2021). Nesse contexto, intime-se a advogada para que regularize a renúncia ao mandato, observando-se que, até a regularização, continuará a representar o agravado. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator